Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS EXTRAS RELATIVAS A CONSUMO DE ÁGUA. QUITAÇÃO ALEGADA PELO EMBARGANTE E NÃO COMPROVADA.
Consoante artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, incumbe ao proprietário e condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais.
Inexistindo nos autos comprovantes de pagamento referentes aos meses cobrados na ação de execução concernente às taxas extras de consumo de água, não há como acolher o pedido de nulidade da demanda executória.